Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-05.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO RUTILLI - CPF: 194.043.950-72 (IMPETRANTE), EDILCE KONAGESKI RUTILLI - CPF: 330.892.800-00 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de DIAMANTINO/MT (IMPETRADO), DIOGO ANTONIO RUTILLI - CPF: 892.851.071-68 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Mandado de Segurança:

1001001-05.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Criminal de Diamantino

Impetrante:

VALDOMIRO RUTILLI

EDILCE KONAGESKI RUTILLI

Impetrado:

Dr. José Mauro Nagib Jorge, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de
Diamantino

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. ENUNCIADO 48 DO FONAJE. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Nos termos do ENUNCIADO CRIMINAL 48 DO FONAJE
, “O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.

2.

Desse modo, não comprovada a alegada omissão injustificada, mas sim uma atitude diligente do juízo
a quo
na instrução do feito não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, conforme pretende fazer crer o impetrante.

3.

SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Diamantino, que nos autos da queixa-crime no 1001819-88.2022.8.11.0005 não recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelos Impetrantes em face da sentença que reconheceu a decadência do direito e declarou extinta a punibilidade do Autor dos fatos (Artigo 38 c/c 107, inciso IV, do Código Penal e Artigo 103 do Código de Processo Penal).

Os Impetrantes buscam a aplicação da fungibilidade recursal para que o Recurso em Sentido Estrito seja recebido e processado como apelação.

A
liminar foi indeferida
, conforme decisão proferida no ID no 152315694

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 106159678.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que rejeitou o recurso em sentido estrito apresentado pelos Impetrantes em face da sentença extintiva que reconheceu a decadência do direito das partes

Ocorre que no sistema dos Juizados Especiais, especificamente no que diz respeito ao Juizado Especial Criminal não é cabível a interposição de Recurso em sentido estrito, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 48 do FONAJE, litters:

“ENUNCIADO 48 – O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.”

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso tem entendimento pacífico sobre o tema:

“Recurso em Sentido Estrito no 0004192-20.2019.8.11.0004. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças. Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JULIO CESAR BENTO DA SILVA. Data do Julgamento: 13/04/2021. E M E N T A JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. .

Não se admite a interposição de recurso em sentido estrito no Juizado Especial Criminal, pois ausente previsão legal. 2.

Inviável aplicação subsidiária do CPP para admissão do recurso, pois incompatível com os princípios norteadores da atuação desta Justiça Especializada, notadamente, a celeridade e irrecorribilidade das decisões interlocutórias.3.

Recurso não conhecido. (N.U 0004192-20.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ademais, os princípios que regulam os procedimentos dos Juizados Especiais, de acordo com a orientação contida nos artigos 2o e 62 da Lei n. 9.099/95, inadmitem interpretação extensiva, observado o disposto no art. 92 dessa lei, excetuada a hipótese em que não houver incompatibilidade.

Diante da ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade, bem como de expressa previsão legal, descabe conhecer do recurso em sentido estrito apresentado.

Tampouco é caso de recebimento como recurso em sentido estrito, pela fungibilidade recursal, pois ausentes as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, sendo também inviável a concessão do presente writ, porque inexistente ilegalidade na decisão.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança e no mérito
VOTO
no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, e, consequentemente, mantendo a decisão objurgada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023